Tribunal: CARF
Processo: 19515.722753/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PESSOA INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA;
O Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, pessoa com competência para constituir o crédito tributário, nos termos do art. 142 do CTN e art. 6o da Lei n° 10.593/02. Não há limitação territorial ou de atividade do contribuinte para a atuação do Auditor Fiscal, tratando-se a divisão por domicílio ou especialização da unidade da Receita Federal questão meramente administrativa e não tem o condão de inquinar de nulidade um ato praticado por um Auditor Fiscal, pessoa competente para lavrar Auto de Infração. O entendimento é fundamentado no § 2o do art. 9o do Decreto 70.235/72.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE. FALTA DE MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento de controle administrativo da fiscalização e sua falta não impede a realização de procedimento de fiscalização pelo Auditor Fiscal (lavratura de Auto de Infração e de Termos de Responsabilização solidária. A Súmula vinculante CARF n° 171, pacificou o entendimento que vícios quanto ao MPF não macula o lançamento e não acarreta sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A emissão da RMF preencheu os requisitos, por se enquadrar nas exigências previstas no Decreto 3.274, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta a requisição de informações bancárias, o qual prevê a possibilidade de obtenção pela Receita Federal do Brasil de informações das instituições financeiras quando: (i) houver sido expedido MPF; (ii) houver procedimento de fiscalização em andamento e (iii) tais exames forem considerados indispensáveis. E o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral no RE no 601.314/SP, constitucionais os dispositivos da Lei Complementar no 105/2001 que permitem à Receita Federal obter dados bancários de contribuintes diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial. Portanto, não houve a quebra ilegal de sigilo bancário como aduz o Recorrente, não havendo nenhum vício de ilegalidade no procedimento realizado pela Autoridade Fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INTERESSE COMUM. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
As provas contidas nos autos são insuficientes para ensejar a responsabilidade solidária do Recorrente por interesse comum no fato gerador prevista no inciso I do art. 124 do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA APRECIAR. SÚMULA CARF N° 28 .
O CARF não tem competência para se pronunciar sobre controvérsia acerca de processos de Representação Fiscal para Fins Penais, de acordo com a Súmula CARF n° 28:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722753/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.911 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ECOSENA - OFICINA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
PESSOA
INCOMPETENTE.
INOCORRÊNCIA;
O Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
pessoa com competência para constituir o crédito tributário, nos termos do art.
142 do CTN e art. 6o da Lei n° 10.593/02. Não há limitação territorial ou de
atividade do contribuinte para a atuação do Auditor Fiscal, tratando-se a
divisão por domicílio ou especialização da unidade da Receita Federal questão
meramente administrativa e não tem o condão de inquinar de nulidade um ato
praticado por um Auditor Fiscal, pessoa competente para lavrar Auto de
Infração. O entendimento é fundamentado no § 2o do art. 9o do Decreto
70.235/72.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE. FALTA DE MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento de controle
administrativo da fiscalização e sua falta não impede a realização de
procedimento de fiscalização pelo Auditor Fiscal (lavratura de Auto de
Infração e de Termos de Responsabilização solidária. A Súmula vinculante
CARF n° 171, pacificou o entendimento que vícios quanto ao MPF não macula
o lançamento e não acarreta sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A emissão da RMF preencheu os requisitos, por se enquadrar nas exigências
previstas no Decreto 3.274, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta a
requisição de informações bancárias, o qual prevê a possibilidade de obtenção
pela Receita Federal do Brasil de informações das instituições financeiras
quando: (i) houver sido expedido MPF; (ii) houver procedimento de
fiscalização em andamento e (iii) tais exames forem considerados
indispensáveis. E o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão
geral no RE no 601.314/SP, constitucionais os dispositivos da Lei
Complementar no 105/2001 que permitem à Receita Federal obter dados
bancários de contribuintes diretamente pelos bancos, sem prévia autorização
judicial. Portanto, não houve a quebra ilegal de sigilo bancário como aduz o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722753/2013-21
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

Recorrente, não havendo nenhum vício de ilegalidade no procedimento
realizado pela Autoridade Fiscal.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA,
INTERESSE
COMUM.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
As provas contidas nos autos são insuficientes para ensejar a responsabilidade
solidária do Recorrente por interesse comum no fato gerador prevista no inciso
I do art. 124 do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO
CARF PARA APRECIAR. SÚMULA CARF N° 28 .
O CARF não tem competência para se pronunciar sobre controvérsia acerca de
processos de Representação Fiscal para Fins Penais, de acordo com a Súmula
CARF n° 28:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para afastar a responsabilidade tributária
solidaria de Hissanobu Izu, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo sr. Hissanobu Izu contra o
Acórdão 16-62.495, de 22 de outubro de 2014, prolatado pela 4a Turma da DRJ/SPO que julgou
improcedente a impugnação por ele apresentada por ter sido arrolado como sujeito passivo
solidário em Auto de Infração lavrado contra a empresa ECOSENA - OFICINA DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
Contra a ECOSENA foi lavrado Auto de Infração com exigência de IRRF sobre
pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, relativo ao ano-calendário de 2008, no
valor total de R$ 1.633.399,77, incluindo multa de 75% e juros de mora calculados até 11/2013
(fls. 1 a 401).
Segundo o relatado no Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 361-376, em
decorrência de ação fiscal junto à empresa CORDEIRO LOPES & CIA LTDA, CNPJ
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

01.177.785/0001-35, por indícios de sonegação fiscal e pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa, foi constatado que a ECOSENA teria recebido recursos da referida
empresa.
A Autoridade Fiscal afirma que a ECOSENA recebeu recursos da CORDEIRO
LOPES, entre maio e novembro de 2008, por meio de cheques, que totalizaram R$ 950.000,00.
Intimada a apresentar documentos comprobatórios que justificassem o recebimento daqueles
recursos; a ECOSENA limitou-se a informar que os referidos cheques não haviam sido
localizados nos seus registros; e por ter sido considerado resposta insatisfatória, foi aberto um
procedimento de fiscalização contra a ECOSENA.
Tendo sido obtido os extratos bancários por meio de Requisição de
Movimentação Financeira - RMF, a Autoridade Fiscal intimou a ECOSENA a justificar a
origem dos recursos depositado em sua conta bancária.
Em resposta, a ECOSENA alegou que os depósitos tinham origem em contrato de
mútuo firmado com a empresa POLITRAN TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, pelo qual a
mutuante (POLITRAN) emprestaria à mutuária (TECNOCOM) a importância de R$
6.000.000,00, a serem depositados mensalmente em conta bancária, sem valor mensal definido e
conforme a disponibilidade da mutuante, facultado o depósito mediante repasse de créditos a que
a mutuante fizesse jus; sendo que a amortização do empréstimo seria realizada por meio de
prestação de serviços e/ou através de moeda corrente mediante: (a) amortização antecipada com
depósitos de valores não definidos, quando então seria deliberada entre as partes a incidência ou
não de atualização monetária e juros; (b) pagamentos das despesas em nome do mutuante, tais
como, folha de pagamento, fornecedores, impostos, contas de água, luz, telefone e outras;
Analisando as saídas de recurso da ECOSENA, a Autoridade Fiscal constatou
que foram destinados R$ 316.250,00 à ECONAU SERVIÇOS LTDA e R$ 300.000,00 à
TECNOCOM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. A empresa ECONAU tinha como
sócio majoritário, à época, o sr. Hissanobu Izu e a empresa TECNOCOM o sr. Rainer Helmut
Conradt.
Em face da falta de comprovação pela ECOSENA dos pagamentos por ela
realizados aos reais beneficiários dos recursos, a Autoridade Fiscal diligenciou os sócios pessoas
físicas das empresas ECONAU e TECNOCOM.
O sr. HISSANOBU IZU foi initmado a apresentar documentação hábil e idônea
para justificar o recebimento de recursos da empresa ECOSENA pela ECONAU, da qual era
sócio-administrador e esclarecer sua relação com a empresa CORDEIRO LOPES & CIA
LTDA, e com outras empresas do grupo como a POLITRAN TECNOLOGIA E SISTEMAS
LTDA,
INVERSORA
MOONLIGHT
LTDA
e
TECNOCOM
-
NEGÓCIOS
E
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
Em resposta, o sr. HISSANOBU IZU informou que não localizou os documentos
solicitados e que foi “mantido em erro” pelos sócios e representantes legais das empresas
TECNOCOM, ECOSENA e INVERSORA MOONLIGHT.
A empresa ECONAU SERVIÇOS LTDA foi intimada a apresentar
documentação hábil e idônea que justificassem os pagamentos realizados pela ECOSENA à
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

ECONAU no montante de R$ 316.250,00 no ano-calendário de 2008, porém a correspondência
foi devolvida pelos Correios. Por esse motivo foi encaminhado a intimação para que o sr.
Hissanobu Izu justificasse os pagamentos, por ser sócio-gerente e responsável da ECONAU
perante o CNPJ.
O sr. Hissanobu Izu respondeu à intimação reafirmando que não localizou os
documentos solicitados e que fora “mantido em erro” pelos sócios e representantes legais das
empresas TECNOCOM, ECOSENA e INVERSORA MOONLIGHT.
A Autoridade Fiscal concluiu que a empresa ECOSENA era utilizada como
interposta pessoa dos Srs. Rainer Helmut Conradt e Hissanobu Izu, recebendo recursos da
empresa CORDEIRO LOPES & CIA LTDA e de outras empresas do grupo como a
POLITRAN TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, INVERSORA MOONLIGHT LTDA e
TECNOCOM - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, a título de adiantamento de
terceiros ou empréstimo (como foi alegado), e repassando-os para outras empresas de sua
propriedade, como a ECONAU SERVIÇOS LTDA e a TECNOCOM - NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
Por entender caracterizada a prática de sonegação fiscal e interposição fraudulenta
de pessoa jurídica, a Autoridade Fiscal lavrou termos de responsabilidade tributária solidária
contra o sr. Hissanobu Izo pelos créditos constituídos nos processos administrativos fiscais n°s
19515.722.752/2013-86 e 19515.722.753/2013-21, fundamentando no inciso I do artigo 124 do
CTN.
O Sr. HISSANOBU IZU apresentou impugnação, em 23/12/2013 (fls. 416 a
444), acostando documentos e alegando:
i) nulidade do Auto de Infração por ter sido fundado em quebra de sigilo bancário
sem autorização judicial;
ii) nulidade do Auto de Infração por ter sido lavrado por pessoa incompetente,
considerando que a Unidade de Preparo não tinha jurisdição sobre os fiscalizados;
iii) no mérito, que a sujeição passiva solidária seria nula, por falta de
motivação, pois o “interesse comum” (art. 124, I, do CTN) não albergaria o "interesse
econômico", mas, sim, o" interesse jurídico";
iv) que não houve emissão de MPF em seu nome ou às empresas das quais é
sócio;
v) que nunca foi administrador ou sócio da empresa fiscalizada ECOSENA, de
modo que não caberia a presunção da fiscalização de que seria “"um dos principais beneficiários
dos negócios desenvolvidos pela ECOSENA;
vi) que sua única vinculação com a ECOSENA seria por ser sócio da ECONAU;
vii) que além da ECONAU, outras pessoas físicas e jurídicas também receberam
valores da ECOSENA, e que desconhece o fato da ECOSENA ter recebido valores da
CORDEIRO LOPES;
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

viii) que a ECONAU não faz parte de qualquer grupo econômico, inexistindo
qualquer prova, mesmo indiciária em sentido contrário, não existindo qualquer liame objetivo
que o vincule à ECOSENA que seja hábil a justificar sua sujeição passiva solidária;
iv) que tampouco poderia implicar em sua sujeição passiva solidária o fato de ser
sócio da POLITRAN e da INVERSORA, pois os poderes de gestão das duas primeiras sempre
foram do Sr. Rainer Helmut Conradt, não tendo tido conhecimento do repasse do dinheiro e nem
do contrato de mútuo;
v) que não haveria motivação para aplicação da multa qualificada, por não haver
prova de que teria agido com dolo, fraude e/ou simulação, apenas supostas condutas que lhe
foram imputadas de forma genérica, o que cercearia o seu direito de defesa;
vii) afirma que foi vitima dos crimes de estelionato, disposição de coisa alheia
como própria e quadrilha, conforme o relatório da Delegada que conduziu as investigações.
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/SPO, em acórdão
cuja ementa resume os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. DOLO. ART. 173, I, DO CTN. LUCRO PRESUMIDO.
Não houve antecipação de pagamento e a DCTF foi entregue sem débitos
confessados. Além disso, houve dolo, de modo que a regra de decadência é a do
art. 173, inciso I, do CTN. Os primeiros fatos geradores ocorridos em 2008
poderiam ser lançados ainda em 2008, de modo que o primeiro dia do exercício
seguinte foi 1°/01/2009 e o lançamento poderia ter sido efetuado até
31/12/2013. O interessado e o Sr. HISSANOBU IZU tiveram ciência em
30/12/2013. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INTERESSADO.
Não apresentou impugnação.
SR. RAINER HELMUT CONRADT. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
Não apresentou impugnação.
SR. EDUARDO ALVAREZ CONRADT. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
Não apresentou impugnação.
SR. HISSANOBU IZU. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

Litígio instaurado.
SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
ILEGALIDADE DE NORMAS.
A instância administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da legislação tributária. Preliminar indeferida
NULIDADE. MPF.
Não há previsão legal para emissão de MPF para imputação de responsabilidade
tributária e eventuais vícios no MPF não causam a nulidade da autuação.
Preliminares indeferidas.
INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Auditor-Fiscal que procedeu à autuação era competente nos moldes dos §§ 2°
e 3° do Decreto n.° 70.235/72, e alterações. Preliminares indeferidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
O exame dos motivos da sujeição passiva solidária não é questão preliminar,
mas, sim, de mérito. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2008
PAGAMENTOS SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não comprovada a operação e a sua causa, o lançamento deve ser mantido
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MOTIVAÇÃO. BENEFICIÁRIO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO.
Em casos como este, de interposição de pessoas, nos quais não há justificativas
legítimas (econômicas e/ou jurídicas) seja para a origem do dinheiro, seja para o
seu repasse a terceiros, é óbvio que uma pessoa que "opera" por meio de
interpostas pessoas possui interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal.
OUTROS BENEFICIÁRIOS.
O fato de outras pessoas físicas e jurídicas, além da ECONAU, terem recebido
valores da ECOSENA em nada beneficia o Sr. HISSANOBU IZU, pois o
motivo de sua sujeição passiva solidária é "operar" por meio de "laranjas".
MULTA QUALIFICADA (150%).
Não houve aplicação de multa qualificada neste processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com o r. acórdão, que o manteve como responsável solidário, o sr.
Hissanobu Izu apresentou recurso voluntário (e-fls. 571-597), onde reitera seus argumentos
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

apresentados na impugnação, ou seja: (a) que o Auto de Infração seria nulo por ter sido lavrado
por agente incompetente, ausência de mandado de procedimento fiscal e quebra ilegal de sigilo
bancário; (b) no mérito, aduz que nunca foi sócio da empresa autuada ECOSENA, e que não
nenhuma prova nos autos que o vincule à empresa autuada; (c) que também foi arrolado como
responsável solidário no processo 19515.722756/2013-64 relativo à empresa INVERSORA
MOONLIGHT”, decorrente do mesmo trabalho fiscal, tendo sido acolhido seus argumentos pela
DRJ, que o exonerou da responsabilização solidária; (d) reitera que não haveria razões que
fundamentassem a aplicação da multa qualificada; e (e) que não praticou qualquer ilícito penal
contra a ordem tributária que justificasse o encaminhamento de Representação Fiscal par Fins
Penais.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A questão a ser apreciada no presente processo é se cabe a manutenção do
Recorrente, sr. Hissanobu Izu, como responsável tributário solidário no Auto de Infração lavrado
contra o contribuinte ECOSENA - OFICINA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Da arguição de nulidade do Auto de Infração
O Recorrente alega preliminarmente a nulidade do Auto de Infração, por 3
motivos:
i) por ter sido lavrado por pessoa incompetente;
ii)por ausência de mandado de procedimento fiscal;
iii)por quebra ilegal de sigilo bancário
Vejamos cada um dos motivos alegados.
i)alegada nulidade do Auto de Infração por ter sido lavrado por pessoa incompetente
Alega o Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal lotado
na Divisão de Fiscalização do Comércio – EQEA da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização em São Paulo (Defis/SP), e que a atividade da empresa fiscalizada ECOSENA não
estaria na área de competência funcional do Auditor Fiscal:
(...)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

E sem prejuízo das demais formalidades inerentes à composição do crédito
tributário, cuja observância é indispensável para a validade de todo o
procedimento, estabelece o artigo 59 do referido Decreto que são nulos,
portanto, que não admitem convalidação, os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, assim como os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Trata-se de verdadeira norma cogente, direcionada à autoridade administrativa,
que impõe o reconhecimento de invalidade do ato quanto praticado por pessoa
que, por absoluta incompetência funcional, não poderia exercê-lo, implicando
no cancelamento do lançamento tributário por vicio formal.
Isso é, ao contrário do que consta na decisão aqui recorrida, há sim nulidade do
auto de infração quando lavrado por pessoa ou unidade local da SRF
incompetente.
Neste passo, infere-se que todos os atos administrativos do presente
procedimento foram praticados pore sob o crivo do Sr. Odilo Blanco
Lizarzaburu (matricula 65398), funcionário público este vinculado
especificamente à "Divisão de Fiscalização Comércio - EQEA", na qual o
procedimento ora confrontado foi colocado em prática.
A área de atuação das Divisões de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Fiscalização em São Paulo, por sua vez, é disciplinada, de forma
clara e especifica, por meio da Portaria RFB n° 11.435, de 28 de dezembro de
2007, que em seu artigo 1o dispõe:
Art. 1o As atividades relativas a procedimentos fiscais, no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo (Defis/SPO), serão segregadas
por área de especialização
I - Divisão de Fiscalização I (Difis I): indústria - pessoas jurídicas classificadas nos
códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de 0111-3 a
3600-6 e 3831-9 a 3839-4, inclusive estabelecimentos equiparados a industriais;
II - Divisão de Fiscalização II (Difis II): comércio - pessoas jurídicas classificadas
nos códigos da CNAE de 4511-1 a 4790-3;
III - Divisão de Fiscalização III (Difis III): serviço - pessoas jurídicas classificadas nos
códigos da CNAE 3701-1 a 3822-0, 3900-5 a 4399-1 e de 4911-6 a 9900-8;
IV - Divisão de Fiscalização IV (Difis IV):
a) pessoas físicas;
b) revisão de declarações/malha fiscal - pessoa física.
Trata-se de norma dirigida à própria autoridade administrativa, revestida de
aplicação cogente dentro do seu âmbito, ou seja, de observância obrigatória,
cujo objetivo não é outro, senão segregar a atuação fiscal em unidades
especializadas, de modo a conferir plena qualidade na aplicação da Lei
tributária.
A própria Receita Federal do Brasil optou em segregar a atuação de suas
divisões fiscalizatórias em parcelas da economia (indústria, comercio e
serviços), de modo a garantir o engajamento dos seus funcionários públicos em
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

cada uma delas, tudo objetivando a especialização e setorização da fiscalização,
a fim de evitar irregularidades na atuação pública
E neste passo, a própria Receita Federal do Brasil atribuiu à "Divisão de
Fiscalização do Comércio" (RESPONSÁVEL POR TODA A CONDUÇÃO
DO PROCEDIMENTO EM TELA) competência funcional para exercer
atividades administrativas de fiscalização especificamente no âmbito das
pessoas jurídicas classificadas nos códigos da CNAE de 4511-1 a 4790-3.
Tais códigos, necessário salientar, englobam tão somente as atividades de
comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, comércio por
atacado, exceto veículos automotores e motocicletas e comércio varejista.
Ao contrário disso, a empresa fiscalizada e autuada, "ECOSENA", possui
como atividade exclusiva (o que, inclusive, foi observado pelo próprio
fiscal) a prestação dos serviços de que trata o código CNAE 82.99-7-99
(Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente), não congregando, em seu bojo, quaisquer
daqueles códigos que fazem parte das atribuições da DIFIS Comércio.
Verifica-se, portanto, à luz da portaria acima descrita, que o contribuinte
fiscalizado ("ECOSENA") encontra-se fora do âmbito da competência funcional
atribuída ao órgão prolator de todas as decisões e atos do presente procedimento
fiscal. Por conseguinte,
verifica-se que o Sr. Odilo Blanco Lizarzaburu (matricula 65398) é pessoa
absolutamente incompetente para a lavratura dos atos e termos exarados
no presente auto de infração.
Assim, enquadrando-se a hipótese em tela, à perfeição, ao disposto no artigo 59
do Decreto 70.235/72, devem ser prontamente anulados todos os atos praticados
pelo órgão e agente incompetentes acima identificados, cancelando, deste modo,
in totum, o auto de infração ora combatido. (realces no original).
O Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
pessoa com competência para constituir o crédito tributário, nos termos do art. 142 do CTN1 e
art. 6o da Lei n° 10.593/022.
Não há limitação territorial ou de atividade do contribuinte para a atuação do
Auditor Fiscal, tratando-se a divisão por domicílio ou especialização da unidade da Receita
Federal questão meramente administrativa e não tem o condão de inquinar de nulidade um ato

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
2 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em processos
de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os
relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
(...)
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

praticado por um Auditor Fiscal, pessoa competente para lavrar Auto de Infração. O
entendimento é fundamentado no § 2o do art. 9o do Decreto 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. (grifei)
A questão já está pacificada neste Colegiado com a súmula vinculante CARF n°
27, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 302-40013, de 09/12/2008 Acórdão no 106-16534, de 17/10/2007
Acórdão no 104-21824, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15545, de 24/05/2006
Acórdão no 205-01048, de 03/09/2008 Acórdão no 202-18608, de 12/12/2007
Portanto, afasto a nulidade arguida.
ii)alegada nulidade por ausência de mandado de procedimento fiscal
Alega o Recorrente a nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária por falta
de mandado de procedimento fiscal em face do responsável solidário.
A decisão aqui recorrida considerou ser absolutamente prescindível a
instauração de Mandado de Procedimento Fiscal em face do pretenso
responsável solidário, sendo que a sua ausência não poderia interferir na
validade do lançamento tributário.
Porém, a decisão nesse aspecto vai de encontro às normas que norteiam a
atuação da própria fiscalização. Vejamos:
Corolário dos princípios Constitucionais da legalidade, moralidade e, sobretudo,
publicidade, esculpidos do artigo 37 da Constituição Federal e que devem
nortear a atuação da administração pública, o artigo 2° do Decreto 3.724/2001
dispõe que os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil somente terão inicio
por força de ordem especifica, denominada Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

A emissão do Mandado de Procedimento Fiscal, dotado de todos os elementos
exigidos pela legislação, com a consequente ciência do sujeito passivo da
respectiva obrigação tributária, cuja existência se pretende averiguar, é
procedimento indispensável para a validade formal do lançamento.
Ocorre, todavia, que não consta, no processo em tela, a emissão de qualquer
Mandado de Procedimento Fiscal em nome do RECORRENTE, sendo certo
que sua ciência quanto aos fatos acima trazidos somente ocorreu por meio de
"Termos de Intimação Fiscal" e, posteriormente, em razão do "Termo de
Sujeição Passiva Solidária" que lhe fora enviado.
Em consulta no sitio eletrônico da Receita Federal, mantido na internet,
não foi possivel encontrar qualquer Mandado de Procedimento Fiscal
instaurado em face do RECORRENTE, nem mesmo vinculado ao "Código
de Acesso" que consta do "Termo de Sujeição Passiva", anexo ao AIIM ora
confrontado.
Com efeito, o “Código de Acesso” aposto no mencionado “Termo de Sujeição
Passiva” refere-se ao Mandado de Procedimento Fiscal instaurado em face da
empresa "ECOSENA", da qual o RECORRENTE jamais foi sócio ou
representante legal.
Além do mais, não há no Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.11.00-2012-
00155, no qual se funda a fiscalização ora confrontada, qualquer menção ao
RECORRENTE ou qualquer das empresas em que possui cotas sociais. Sabido
é, no entanto, que o Mandado de Procedimento Fiscal deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, o nome e a identificação do sujeito
passivo da respectiva obrigação. Tal informação, porém, não consta do
mandado.
Verifica-se, portanto, verdadeiro descompasso entre os procedimentos
confrontados e as formalidades prescritas na norma, sendo insustentável a
manutenção do auto de infração em tela.
O mandado de procedimento Fiscal é um instrumento de controle administrativo
da fiscalização e sua falta não impede a realização de procedimento de fiscalização pelo Auditor
Fiscal (lavratura de Auto de Infração e de Termos de Responsabilização solidária). Tal
entendimento está em convergência com os julgados da CSRF cujas ementas transcrevo abaixo
transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FIS CAL
Ano-calendário: 2001, 2002
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
AUSÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle e planejamento das atividades e
procedimentos fiscais. Irregularidades detectadas na sua emissão não mplicam
nulidade do Auto de Infração/Lançamento. (Acórdão 9303-011.84 de 13 de
setembro de 2021, da 3a Turma da CSRF)
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/12/2002
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

PAF. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -MPF.
NULIDADE.INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade
do lançamento, uma vez que tal instrumento serve como mero controle da
atividade fiscal e não como limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprio. (Acórdão 9202-011.84 de 25 de março de 2021, da 2a
Turma da CSRF)
A Súmula vinculante CARF n° 171, pacificou o entendimento que vícios quanto
ao MPF não macula o lançamento e não acarreta sua nulidade:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Portanto, a falta de emissão de MPF com o nome do sujeito passivo solidário não
torna nulo o procedimento fiscal instaurado e a lavratura do Termo de Sujeição Passiva
Solidária.
Além do mais, consta-se que o Recorrente teve pleno conhecimento da acusação
que lhe foi imputada pela Autoridade Fiscal que a motivaram a arrolá-lo como responsável
tributário solidário.
A Recorrente apresentou suas defesa contra a acusação fiscal, o que demonstra
que a falta do seu nome no MPF não causou prejuízo algum à sua defesa.
Portanto, rejeito a nulidade arguida.
iii)da nulidade por quebra ilegal de sigilo bancário
Alega o Recorrente que o lançamento de ofício seria nulo por ter sido calcado em
quebra de sigilo bancário sem autorização judicial
(...)
0 lançamento tributário ora confrontado, assim como a decisão recorrida, no
entanto, desafiam o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.
Isto porque toda a motivação fiscal encontra-se calcada na movimentação
financeira da autuada "ECOSENA", obtida a partir de solicitação efetuada pela
própria Receita Federal do Brasil diretamente à instituição financeira, à mingua
de qualquer intervenção judicial.
Veja, ilustres julgadores, que todas as premissas firmadas na motivação exposta,
assim como os valores que serviram de base de cálculo para o crédito tributário,
encontram-se umbilicalmente ligados aos extratos bancários obtidos da autuada
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

"ECOSENA" (sem qualquer autorização para tanto), não havendo qualquer
outro motivo que justifique a cobrança perpetrada.
Observa, assim, que a formalização do crédito tributário, ora impugnado, foi
promovida às margens da legalidade e dos principios que devem nortear a
atuação estatal. Não se discute aqui, necessário registrar, a existência ou não do
crédito, mas os procedimentos formais adotados para o seu lançamento.
Assim, ao contrário da decisão aqui confrontada, havendo ilegalidade nos
procedimentos adotada para a formalização do credito tributário, sua anulação é medida
que se mostra obrigatória.
Sem razão à Recorrente.
Conforme relatado pela Autoridade Fiscal, os lançamento foram realizados com
base nos extratos bancários da contribuinte fiscalizada fornecidos pela instituição financeira,
com base em Requisição de Movimentação Financeira – RMF, em razão de impossibilidade de
obtenção das informações bancárias junto à empresa Fiscalizada, conforme o seguinte excerto do
Termo de Verificação Fiscal:
(...)
Portanto, impossibilitados de prosseguir a ação fiscal e formalizado o embaraço
à fiscalização, com base nos incisos VII e VIII do artigo 3o do Decreto n°
3.724/2001, foi solicitada e emitida, em 28/02/201 3, a Requisição para
Movimentação Financeira (RMF) n° 08.1.11.00-2013-00001-8, encaminhada
para o ITAÚ S/A, no qual a empresa fiscalizada era titular de conta-corrente.
O Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, ao regulamentar o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela Receita Federal de
informações relativas às operações e serviços prestados pelas instituições financeiras e entidades
a elas equiparadas, definiu no art. 4o e § 1o que poderão requisitar as informações relativas à
movimentação financeira as autoridades competentes para expedir o Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) e que a requisição será formalizada mediante documento denominado Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira
Dessa forma, a emissão da RMF preencheu os requisitos, por se enquadrar nas
exigências previstas no Decreto 3.274, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta a requisição de
informações bancárias, o qual prevê a possibilidade de obtenção pela Receita Federal do Brasil
de informações das instituições financeiras quando: (i) houver sido expedido MPF; (ii) houver
procedimento de fiscalização em andamento e (iii) tais exames forem considerados
indispensáveis.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral no RE
no 601.314/SP, constitucionais os dispositivos da Lei Complementar no 105/2001 que permitem à
Receita Federal obter dados bancários de contribuintes diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo
cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de
vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito
de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
(...). 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em queestabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim
como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma
vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à
Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma
em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário
Nacional. ( STF - Recurso Extraordinário no 01.314/SP - Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski - Julgamento de 22/10/2009)
Não houve a quebra ilegal de sigilo bancário como aduz o Recorrente, não
havendo nenhum vício de ilegalidade no procedimento realizado pela Autoridade Fiscal.
Mérito
De acordo com a Autoridade Fiscal, a empresa autuada ECOSENA teria recebido
recursos da empresa CORDEIRO LOPES, e não teria conseguido justificar o motivo do recebimento
daqueles valores:
No presente caso foi constatado que a empresa ECOSENA recebeu recursos da
empresa CORDEIRO LOPES, através de cinco cheques, entre maio e novembro
de 2008, totalizando um valor repassado de R$ 950.000,00. Durante esta
diligência, que teve início em 20/10/2011, esta foi intimada e reintimada a
apresentar a documentação hábil e idônea que justificasse o recebimento destes
recursos. Em resposta, após solicitar prorrogações no prazo de atendimento, se
limitou a informar que os cheques em questão não foram localizados nos
registros da empresa.
Em virtude da resposta insatisfatória apresentada, foi solicitado e emitido um
novo Mandado de Procedimento Fiscal, instaurando o presente procedimento de
fiscalização (MPF REGIONAL n° 08.1.11.00-201 200155-0).
Com base nos extratos bancários fornecidos pela instituição financeira e na
contabilidade da empresa autuada, a Autoridade Fiscal levantou o recebimento dos seguintes
valores pela empresa autuada:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

A Autoridade Fiscal constatou que as saídas de recurso da empresa autuada foram
para as seguintes empresas:

Não conseguindo junto à empresa autuada (ECOSENA) justificativa convincente
para os pagamentos realizados, a Autoridade Fiscal diligenciou junto aos dois maiores
beneficiários (ECONAU e TECNOCOM)para que justificassem os pagamentos realizados pela
empresa autuada:
(...)
Em função da falta de comprovação apresentada pelo contribuinte fiscalizado
para os pagamentos ora analisados, não Identificando através de documentação
hábil e idônea os reais beneficiários e/ou motivação dos mesmos, na busca
destas respostas, procedemos a solicitação e execução de diligências nas
pessoas físicas dos Srs Rainer Helmut Conradt e Hissanobu Izu e da empresa
ECONAU SERVIÇOS LTDA, conforme discriminado no próximo item.
(...)
VI.2 - HISSANOBU IZU
O Sr Hissanobu foi intimado em 30/08/2013, e reintimado, em 07/10/2013, a
apresentar a documentação hábil e idônea que justificasse os pagamentos
efetuados à empresa ECONAU SERVIÇOS LTDA, da qual é o sócio
administrador desde a época dos fatos.
Também foi intimado, nesta ocasião, a esclarecer a sua relação com a empresa
CORDEIRO LOPES & CIA LTDA, origem da maior parte dos recursos
recebidos pela ECOSENA.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

Em 09/09/201 3, solicitou uma prorrogação de prazo de 15 dias para
atendimento da intimação.
Através de carta datada de 14/10/2013, informou que não localizou os
documentos solicitados e que foi "mantido em erro" pelos sócios e
representantes legais das empresas TECNOCOM, ECOSENA e INVERSORA
MOONLIGHT, conforme trecho da carta apresentada, transcrito abaixo:
Esclarece, outrossim, que embora tenha tentado verificar a origem e a
localização dos documentos anteriormente mencionados, tais não foram
localizados.
Isto porque o PETICIONÁRIO foi mantido em erro pelos sócios e
representantes legais das empresas acima indicadas, para que dele fossem
extraídas vantagens indevidas, fatos estes que estão sob investigação na
Polícia, mediante instauração de inquérito policial nesta Capital, registrado
sob o n" 367/2013. livro n° 97. f/s. 18. verso) (grifos do contribuinte).
VI.3- ECONAU SERVIÇOS LTDA
Foi encaminhada uma intimação ao domicílio fiscal da empresa ECONAU,
porém a correspondência foi devolvida pelos correios com o aviso:
"AUSENTE".
Em função deste fato foi intimado, em 17/09/2013, e reintimado, em
04/10/2013, o seu sócio gerente e responsável perante o CNPJ - Sr Hissanobu
Izu - a apresentar a documentação hábil e idônea que justificasse os pagamentos
recebidos pela ECONAU procedentes da ECOSENA que atingiram o montante
de R$ 316.250,00 no ano de 2008.
Também foi intimado, nesta ocasião, a esclarecer a relação da empresa
ECONAU com a CORDEIRO LOPES & CIA LTDA, origem da maior parte
dos recursos recebidos pela ECOSENA.
O Sr Hissanabu, através de carta datada de 14/10/2013, informou que não
localizou os documentos solicitados e que foi "mantido em erro" pelos sócios e
representantes legais das empresas TECNOCOM, ECOSENA e INVERSORA
MOONLIGHT, conforme trecho da carta apresentada, transcrito abaixo:
Esclarece, outrossim, que embora tenha tentado verificar a origem e a
localização dos documentos anteriormente mencionados, tais não foram
localizados.
Isto porque o PETICIONÁRIO foi mantido em erro pelos sócios e
representantes legais das empresas acima indicadas, para que dele fossem
extraídas vantagens indevidas, fatos estes que estão sob investigação na
Polícia, mediante instauração de inquérito policial nesta Capital, registrado
sob o n" 367/2013. livro n° 97. f/s. 18. verso) (grifos do contribuinte).
A Autoridade Fiscal concluiu que a empresa autuada ECOSENA foi utilizada
como interposta pessoa pelos srs. Rainer Helmut Conradt e Hissanobu Izu, por receber recursos
da empresas CORDEIRO LOPEZ e de outras empresas, como se fossem contratos de mútuo:
VII - DA INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

Enfim, de todo o exposto, concluímos que a empresa fiscalizada - ECOSENA -
OFICINA DE EQUIPAMENTOS LTDA - era utilizada como interposta pessoa
dos Srs Rainer Helmut Conradt e Hissanobu Izu, recebendo recursos da empresa
CORDEIRO LOPES & CIA LTDA e de outras empresas do seu grupo
econômico como a POLITRAN TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA,
INVERSORA MOONLIGHT LTDA e TECNOCOM - NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - a título de adiantamento de terceiros ou
empréstimo (como foi alegado), e repassando-os para outras empresas de sua
propriedade, tais como, a ECONAU SERVIÇOS LTDA e a própria
TECNOCOM - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, com isto
ocultando do fisco os reais beneficiários destas operações, fugindo da tributação
sobre os ganhos reais auferidos.
Outros indícios de que a empresa ECOSENA funcionava como uma empresa de
fachada , funcionando como interposta pessoa, seriam:
a) Existência de procuração da empresa ECOSENA outorgando amplos e
ilimitados poderes de gerência ao Sr Rainer Helmut Conradt;
b) Não são os seus sócios que assinam a Proposta de Abertura de Conta-
Corrente - Pessoa Jurídica apresentada pelo banco ITAU, mas sim o Sr Rainer
Helmut Conradt;
c) Nesta mesma Proposta de Abertura de Conta-Corrente consta que o único
endereço para recebimento de correspondências bancárias seria a R. Ribeiro do
Vale, 1 532, Brooklin, S.Paulo/SP, que é o domicílio fiscal do Sr Rainer Helmut
Conradt perante a RFB;
d) O sócio gerente e responsável perante a RFB da empresa ECOSENA, Sérgio
Alvarez Conradt, é filho do Sr Rainer Helmut Conradt;
e) O contrato de mútuo celebrado com a POLITRAN, em 11 /2007, no
expressivo montante de R$ 6.000.000,00, teria como objeto "atender as
necessidades da empresa ECOSENA para operações ligadas ao seu objeto
social". Ocorre que foi informado, pelo próprio contribuinte fiscalizado, através
de declarações apresentadas à RFB (D1PJ, DACON, DCTF) que ela, em 2008,
se manteve operacionalmente inativa, uma vez que não auferiu qualquer receita
nesse período. Isto é indício que as operações bancárias registradas em conta-
corrente de sua titularidade eram estranhas às suas atividades comerciais;
f) A principal origem dos créditos efetuados em sua conta-corrente provém da
empresa CORDEIRO LOPES & CIA LTDA, que depositou, em 2008, o
significativo montante de R$ 950.000,00. Como vimos esta última empresa está
sendo processada por diversos crimes (fraude a licitação, formação de
quadrilha), sendo constatado que ela operava através de "laranjas", repassando
recursos públicos, provenientes de superfaturamento de contratos com o
DETRAN/SP, a terceiros beneficiários, inclusive a própria empresa fiscalizada -
ECOSENA. Esta após, intimada e reintimada, tanto na fase de diligência como
de fiscalização, se recusou a informar a razão dos depósitos "suspeitos". Estes
valores foram posteriormente repassados para outras empresas do seu grupo
econômico (ECONAU, TECNOCOM, entre outras). Ou seja, a empresa
ECOSENA foi usada, neste caso, para dificultar o rastreamento dos recursos
inicialmente provenientes da CORDEIRO LOPES.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

Exemplificando esta argumentação, demonstramos no quadro abaixo datas e
valores de dois créditos efetuados na C/C da ECOSENA e consequentes
repasses para a empresa ECONAU, identificando ainda uma possível taxa de
comissão para a empresa ECOSENA da ordem de 10% em ambos os casos:

Em sua defesa o Recorrente alegou na impugnação, e ratificou no recurso
voluntário, que sua sujeição passiva solidária seria nula por falta de motivação, pois o "interesse
comum" inserto no art. 124, I, do CTN não albergaria o “interesse econômico”, mas, sim, o”
interesse jurídico”, entendendo como tal aquele derivado de uma relação jurídica na qual o
sujeito de direito fosse parte integrante e solidária com a pessoa que realiza com o outro a
situação que constitui o fato gerador.
No presente caso, argumenta o Recorrente, não haveria qualquer liame objetivo
que o vincule à ECOSENA, que seja hábil a justificar sua sujeição passiva solidária, não
havendo que se falar em responsabilidade solidária por ter sido sócio da POLITRAN e da
INVERSORA MOONLIGHT (que teriam "injetado" recursos na ECOSENA), pois os poderes
de gestão das duas primeiras sempre teriam sido do Sr. Rainer Helmut Conradt.
A DRJ manteve a responsabilidade tributária solidária do Recorrente, por
entender que ele teria sido o beneficiário dos pagamentos sem causa realizados pela empresa
autuada ECOSENA. E que pelo fato da autuada ter sido considerada interposta pessoa,
configuraria que o Recorrente seria um dos beneficiários dos pagamentos sem causa realizados
pela autuada ECOSENA, sendo esse o motivo de sua sujeição passiva solidaria:
(...)
A interpretação do Sr. HISSANOBU IZU de que o "interesse comum" (art. 124,
I, do CTN) alberga apenas o "interesse jurídico" e não o “interesse econômico”,
embora muito respeitável e consentânea com a doutrina majoritária, pode
apenas ser aplicada aos negócios legítimos, em virtude do significado atribuível
à palavra “situação”.
Em casos como este, de interposição de pessoas, nos quais não há justificativas
legítimas (econômicas e/ou jurídicas) seja para a origem do dinheiro, seja para o
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

seu repasse a terceiros, é óbvio que uma pessoa que “opera” por meio de
interpostas pessoas possui interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal.
Veja-se o dispositivo do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)” negritou-se)
O art. 124, I, do CTN, não se refere a interesse comum no fato gerador, e, sim, a
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
“Situação” - cujo significado é pouco explorado pela doutrina -, deve ser
entendida, como “conjunto de circunstâncias”, pois o “interesse comum” não é
no fato gerador em si, mas, sim, na situação que constitui o fato gerador.
Por óbvio, se o conjunto de circunstâncias é legítimo, aplica-se a doutrina
trazida pelo Sr. HISSANOBU IZU.
Em caso contrário, como este, “operar’ por meio de interpostas pessoas é, sim,
critério para a imputação de sujeição passiva solidária com base no art. 124, I,
do CTN.
Entendo que assiste razão ao Recorrente.
Compulsando os autos verifica-se que a responsabilização solidária foi
fundamentada pelo interesse comum estatuído no inciso I do art. 124 do CTN, que prescreve o
seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
A acusação fiscal é que o Recorrente seria o beneficiário dos pagamentos sem
causa que a empresa autuada ECOSENA realizou para a empresa ECONAU, da qual o
Recorrente era sócio majoritário à época dos fatos geradores.
Ocorre, que tem razão o Recorrente ao afirmar que não há nos autos nenhum
documento que o vincule à empresa autuada ECOSENA, senão pelo fato desta ter realizado
pagamentos à ECONAU, da qual era um dos sócios.
Contudo, a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com o dos seus
sócios, e não há comprovação de que os pagamentos sem causa questionados acabaram sendo
direcionados à pessoa física do Recorrente.
O interesse comum seria evidenciado se houvesse prova inequívoca de dispêndio
de esforço pelo Recorrente na realização do resultado tributável, interesse jurídico, portanto. Não
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

há nos autos qualquer prova de que o Recorrente teria participado efetivamente em ato ilícito
prejudicial ao FISCO.
Se a empresa que recebeu os pagamentos (ECONAU) não justificou os motivos
do recebimento dos valores da ECOSENA, cabia então verificar se os valores assim recebidos
teriam sido oferecidos à tributação. Mas não consta nos autos que a Fiscalização tenha realizado
tal procedimento.
Entendo, portanto, que as provas contidas nos autos são insuficientes para ensejar
a responsabilidade solidária do Recorrente por interesse comum no fato gerador, prevista no
inciso I do art. 124 do CTN.
Há que se consignar que no processo n° 19515.722756/2013-64, decorrente do
mesmo procedimento de fiscalização, em que o Recorrente também foi arrolado como
responsável solidário sob o mesmo fundamento legal e em razão dos mesmos fatos, desta feita
no lançamento de ofício contra a empresa INVERSORA MOONLIGHT LTDA. a 1a Turma da
DRJ/BEL afastou a responsabilização solidária do Recorrente.
Portanto, afasto a responsabilidade tributária solidária do Recorrente.
Da irresignação contra a aplicação da multa qualificada
O Recorrente aduz que faltou motivação par aplicação da multa qualificada.
Ocorre que a multa de ofício aplicada foi a regulamentar de 75%, não tendo sido
qualificada.
Isto já tinha sido consignado no acórdão recorrido
Da irresignação contra a Representação Fiscal para Fins Penais
O Recorrente alega que o encaminhamento de Representação Fiscal para Fins
Penais teria sido abusiva e ilegal.
Ocorre que o CARF não tem competência para se pronunciar sobre controvérsia
acerca de processos de Representação Fiscal para Fins Penais, de acordo com a Súmula CARF
n° 28:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Há que se consignar que não houve apresentação de recurso voluntário por parte do
contribuinte principal Ecosena – Oficina de Equipamentos Ltda e dos responsáveis solidárioss RAINER
HELMUT CONRADT e EDUARDO ALVAREZ CONRADT.
Conclusão
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722753/2013-21

Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para afastar a responsabilidade tributária solidaria do sr. Hissanobu Izu.
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 644
DF CARF MF
Original